Tribunal: TJDFT
Processo: 0736513-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA. LIMITAÇÃO. QUOTA-PARTE DO DEVEDOR. O questionamento de tema que foi submetido à apreciação pelo Juízo de origem, ainda que haja omissão sobre a questão na decisão agravada, não configura supressão de instância. Não há óbice à constrição judicial dos direitos possessórios relativos ao imóvel indivisível do ex-casal, ainda não partilhado, devendo ser resguardada, contudo, a quota-parte do coproprietário, ex-cônjuge alheio à execução, sobre o produto da alienação do bem, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil.